Tribunal: TJMT
Processo: 0008081-33.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008081-33.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), B. T. B. - CPF: 064.276.701-74 (VÍTIMA), ROGERSON LUIZ RAVANIANI - CPF: 695.684.211-49 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – DESCABIMENTO – POSTURA QUE SE AMOLDA À HIPÓTESE TÍPICA PREVISTA NO ART. 307 DO CP – VEDAÇÃO A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO NÃO ABARCA CONDUTAS ILÍCITAS – CONDUTA TÍPICA – SUMULA 522 DO STJ – ALMEJA O AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA EXTRAÍDA DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO
–
APELO DESPROVIDO
.

1. Se ao acusado não é exigível produzir prova contra si (
nemo tenetur se detegere
), também não lhe é autorizado faltar com a verdade em relação à sua verdadeira identificação, a teor da súmula 522 do STJ.

2.
Na linha intelectiva perfilhada por esta Corte, em compasso com e. STJ, faz-se legítimo o reconhecimento da reincidência quando colacionada aos autos a folha de antecedentes criminais do acusado, a certificar o inequívoco trânsito em julgado de condenação por crime anterior, dispensando-se, pois, a certidão cartorária comprobatória correspondente.

R E L A T Ó R I O

Tem-se perspectiva recurso de apelação criminal manejado pela Defesa pretendendo a reformada a decisão do juízo singular que condenou
Rogerson Luiz Ravaniani
à pena de 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses e 11 (dias) de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 09 (nove) dias multa ao mínimo unitário, pela prática dos crimes descritos no art. 155,
caput
, e no art. 307, ambos do Estatuto Repressivo.

Inconformada, a Defensoria Pública, em síntese, requer a absolvição do apelante, sob o fundamento de que a conduta descrita no art. 307 do CP fora praticada em nítido contexto de autodefesa (
nemo tenetur se detegere
), a impossibilitar a aplicação do aludido dispositivo.
Almeja, também, o afastamento da reincidência, ante a ausência de certidão de trânsito em julgado da condenação anterior.

Em contrarrazões, o
Parquet
aduz a manutenção do
decisum
verberado.

A Cúpula do Ministério Público sinaliza desprovimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Rogerson Luiz Ravaniani
foi condenado
pela prática dos crimes descritos no art. 155,
caput
, e no art. 307, ambos do Estatuto Repressivo,
à pena
01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses e 11 (dias) de detenção, em regime inicial semiaberto
, mais 09 (nove) dias-multa ao mínimo unitário.

Segunda consta, no
“dia 02 de Março de 2017, por volta das 15h15min, em via pública, na rua Corumbá, Bairro Baú, nesta Capital, o denunciado ROGERSON subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular Iphone 6, de propriedade da vítima Bruna Tondorg Bonfim e, ainda, ao ser preso em flagrante delito, atribuiu-se a falsa identidade de Bruno Gomes Castro para obter vantagem em proveito próprio consistente em ocultar seus péssimos antecedentes criminais”
(
sic
, id.
17304983).

Inconformada, a Defensoria Pública, em síntese, requer a absolvição do apelante, sob o fundamento de que a conduta descrita no art. 307 do CP fora praticada em nítido contexto de autodefesa (
nemo tenetur se detegere
), a impossibilitar a aplicação do aludido dispositivo. Almeja, também, o afastamento da reincidência, ante a ausência de certidão de trânsito em julgado da condenação anterior.

Sem razão, contudo.

Preambularmente, cumpre consignar que inexiste insurgência quanto ao delito de furto simples, e por não existir irregularidade relativa à materialidade e autoria, passa-se diretamente à análise das teses vertidas.

Em juízo
, o réu confessou o crime e afirmou que
mentiu sobre seu nome com o intuito de ocultar seus antecedentes
(id. 17308482). A prática resta demonstrada, outrossim, a partir do Auto de Prisão em Flagrante (id. 17304985, p. 01), Interrogatório (id. 17304989, p. 01) e Nota de Culpa (id. 17304990), em que o apelante
assina como se fosse a pessoa de “
Bruno Gomes Castro”
.

Assim, dúvidas não existem a respeito de o recorrente ter ocultado sua verdadeira identidade porque visava, por meio desta prática, obter vantagem (elemento subjetivo), qual seja, ocultar os maus antecedentes.

A conduta, frise-se, não está abrangida pelos contornos normativos do direito de autodefesa e seu consectário lógico a dizer com o direito a não autoincriminação. Outro não é o teor da súmula 522 do STJ: “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
”.

Nesse passo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

No que diz com a caracterização da reincidência, observa-se, dos registros de antecedentes criminais constantes (id. 17307039, pp. 01/02), que à época da prática do presente fato delitivo o réu já ostentava em seu desfavor ao menos uma condenação penal transitada em julgado (executivo de pena cód. 349739, roubo majorado), com isso, documentalmente comprovada essa circunstância agravante de pena, não há falar no seu afastamento, sendo correta a exasperação levada a efeito na segunda fase da dosimetria.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que
“o registro de condenação transitada em julgado em folha de antecedentes criminais é suficiente para a caracterização da reincidência, não sendo obrigatória a apresentação de certidão cartorária”
(STJ. HC 212789/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21.10.2014).

Logo,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020